Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714442-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do Juízo do 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de conhecimento n.o 0703265-69.2025.8.07.0018, consistente em obrigação de fazer, com tutela de urgência, ajuizada por VALDIR XAVIER DA SILVA em desfavor do INAS, visando determinação para que o réu autorize e custeie integralmente o transplante hepático do Autor no Hospital Brasília, incluindo todos os custos relacionados, sob pena de multa diária. Inicialmente, o processo n.o o 0703265-69.2025.8.07.0018 foi distribuído ao Juízo da 5a Vara de Saúde Pública do DF, que no documento de ID n.o 70798394 - Pág. 47, declinou da competência ao Juízo suscitante, que, por sua vez, se considerou também incompetente, manejando o presente conflito negativo de competência. Em sua decisão, o Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF também se considerando incompetente se pronunciou in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por VALDIR XAVIER DA SILVA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF. Os autos foram inicialmente distribuídos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a qual declinou da competência sob o fundamento de que a matéria não versa sobre serviço de saúde pública prestado pelo SUS, e regulado pela Lei no 8.080/1990. Redistribuído o feito a este Juizado, foi determinada a emenda da petição inicial (ID 231255473), oportunidade em que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 275.000,00 (ID 231751397). É o breve relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 275.000,00. Portanto, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados. Assim, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e determino a distribuição deste processo a uma das Varas da Fazenda Pública do DF, para processar e julgar o feito. Proceda-se à distribuição do processo com urgência, independente de preclusão”. Destarte, designo o Juízo suscitante (7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF), onde se encontra o processo, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 207, inciso II, do RITJDFT. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Comuniquem-se. Expeçam-se. Oficie-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ROBSON BARBOSA Relator